Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E A PARTILHA DE PARTE DO PATRIMÔNIO COMUM. AUTOCOMPOSIÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. QUESTÃO REMANESCENTE RESTRITA À DIVISÃO DOS BENS COMUNS NÃO PARTILHADOS AMIGAVELMENTE. PARTILHA. DECRETAÇÃO. PEDIDO REMANESCENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. RATEIO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. QUALIFICAÇÃO. (CPC, ART. 90, §§2° E 3°). PEDIDO RESOLVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 86). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO À HIPÓTESE DE DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PATRIMÔNIO JÁ INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM PARTILHADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, E 11). CRITÉRIO EQUITATIVO. FIXAÇÃO. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (RESOLUÇÃO OAB/DF N° 04/2015). CONTEÚDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8°). APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).

2. Em ambiente de ação de divórcio cumulada com partilha do patrimônio comum em que houvera transação parcial dispondo sobre o objeto litigioso, com a colocação de termo à sociedade conjugal e partilha de parte do patrimônio comum, remanescendo controvertida apenas a partilha de bens sobre os quais não houvera consenso, ultimada a resolução do litígio remanescente em descompasso com o defendido por ambos os litigantes, implicando situação de sucumbência recíproca, ponderados o êxito e o decaimento havidos e a composição parcial entabulada, a verba honorária de sucumbência deve ser imposta e rateada em compasso com o resolvido (CPC, arts. 86 e 90, §§ 2° e 3°)

3. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).

4. A ação de divórcio, ainda que encarte pedido de partilha de bens, não encarta postulação condenatória nem implica proveito econômico ao extinto casal, porquanto o patrimônio partilhável ou partilhado já integrava o patrimônio de cada um dos ex-consortes, ainda que em condomínio, tornando inviável se divisar hipótese em que, com a partilha, houve incremento patrimonial, o que obsta que o valor da causa, ainda que mensurado com parâmetro no valor do patrimônio a ser partilhado, seja manejado como base de cálculo da verba honorária de sucumbência, pois não traduz o proveito obtido com a resolução da demanda, tornando legítima a fixação da verba sob o critério da equidade (CPC, arts. 85, §§2o e 8o).

5. Tratando-se de causa cujo valor não representa o proveito econômico obtido ou almejado, por não ser mensurável objetivamente, a verba honorária imputada aos litigantes deve ser calculada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).

6. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, sua observância implica condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, desconsideração do regramento segundo o qual, na aplicação ordenamento jurídico, o juiz deverá guardar observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).

7. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório ou que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.